Tribunal: TJES
Processo: 5011018-31.2023.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011018-31.2023.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - COMARCA DA CAPITAL - 6ª VARA CÍVEL

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - COMARCA DA CAPITAL - 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO
DE COMPETÊNCIA
–
AÇÃO INDENIZATÓRIA
–
AJUIZAMENTO
NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL –
AÇÃO ANTERIOR
NO JUÍZO CÍVEL
– EXTINÇÃO ANÔMALA – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO –
NOVO AJUIZAMENTO
– CORRETA DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA
DO JUIZADO
PARA O JUÍZO CÍVEL – AUSÊNCIA DE JUIZADO ESPECIALIZADO EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER NA COMARCA – NATUREZA CÍVEL DA DEMANDA
–
APLICAÇÃO DO
ART. 286, II DO CPC
–

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITA
NTE
.

1.
A Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) é expressa em atribuir aos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher a competência cível e criminal para o processo, o julgamento e a execução das causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher (artigo 14). Ademais, o artigo 33 do referido diploma legal dispõe que enquanto não estruturados os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, as varas criminais acumularão as competências cível e criminal para conhecer e julgar as causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, sendo este o caso do juízo da Serra.

2.
Ocorre que, a autora buscou a tutela em processo anteriormente ajuizado perante o juízo criminal, mas o magistrado constatou a incompetência para o julgamento da lide e o feito foi redistribuído para o juízo cível, ora suscitante, onde a demanda foi extinta por cancelamento de distribuição, tendo em vista a ausência de providências da parte quanto à digitalização do processo, seu cadastramento e distribuição pelo sistema PJe. Diante disso, a autora ajuizou novamente a demanda, porém, perante o juizado especial suscitado.

3.
Nesse contexto, não há que se falar em declínio da competência para uma das varas criminais da Serra, porque, nos termos da jurisprudência atual do c. STJ, que analisou caso semelhante ao dos autos, “na hipótese de ainda não ter sido instalado o Juizado Especial de Violência Doméstica na respectiva comarca e não sendo caso de demandar junto ao Juízo Criminal, como no presente feito, [...] o Juízo Cível será competente para processar e julgar a demanda, cabendo decidir sobre as medidas protetivas necessárias, adotando providências compatíveis com a jurisdição cível, a fim de garantir, por meio do mesmo Juízo, a integridade física, psíquica, sexual, moral e patrimonial da vítima, resguardando-se, assim, a finalidade da lei de regência” (REsp n. 2.042.286/BA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023). Esse entendimento se aplica ao caso concreto, eis que a demanda, embora se funde em diversos atos supostamente praticados pelo requerido contra sua ex-esposa, possui natureza cível, mais especificamente, indenizatória.

4.
Ademais, ainda que a autora tenha optado livremente pelo microssistema dos juizados especiais cíveis, o artigo 286, II do Código de Processo Civil é expresso no sentido de que quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, a nova ação será distribuída por dependência à anterior extinta.

5.
Conflito negativo de competência conhecido para declarar a competência do juízo suscitante da 6ª Vara Cível de Serra – Comarca da Capital.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, que integram este julgado, à unanimidade de votos, CONHECER do conflito negativo de competência para DECLARAR competente para processar a demanda originária o juízo suscitante da 6ª Vara Cível de Serra - Comarca da Capital, nos termos do voto eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de conflito negativo de competência que tem como suscitante o douto Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Serra – Comarca da Capital e como suscitada a eminente Juíza de Direito do 3º Juizado Especial Cível de Serra – Comarca da Capital.

A magistrada suscitada (fls. 50/53 do evento 6075608) declinou da competência para processar a ação indenizatória por dano moral decorrente de violência doméstica nº 5017647-42.2021.8.08.0048, ajuizada por KARINA BARROZO DOS SANTOS LADISLAU em face de PAULO CEZAR DOS SANTOS LADISLAU, por entender que “
considerando que o feito anterior, repita-se, idêntico a esta controvérsia, foi redistribuído para a 6ª Vara Cível de Serra, em virtude da incompetência do Juízo Criminal para o qual foi originalmente dirigido, restou fixada a sua prevenção para o seu processamento e julgamento, não sendo cabível o afastamento do comando normativo previsto no inciso II, do art. 286 do CPC/15, sob pena de ofensa ao Princípio do Juiz Natural
” e que “
não obstante extinta a primeira demanda (ID 13928543), o MM. Juízo da 6ª Vara Cível desta Comarca se tornou prevento para analisar e julgar esta controvérsia, segundo a regra da perpetuatio jurisdictionis (arts. 43 e 59 do Código de Ritos)
”.

O juiz suscitante, por seu turno, afirmou que “
deve ser reconhecida a competência da 6ª Vara Criminal de Serra para processar e julgar a presente demanda. Ainda que assim não fosse, é incabível o declínio de competência pelo sistema dos Juizados Especiais sob a alegação de prevenção
” (fls. 05/10 do evento 6075608).

Inicialmente, cumpre observar que a Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) é expressa em atribuir aos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher a competência cível e criminal para o processo, o julgamento e a execução das causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher (artigo 14).

Ademais, o artigo 33 do referido diploma legal dispõe que enquanto não estruturados os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, as varas criminais acumularão as competências cível e criminal para conhecer e julgar as causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, sendo este o caso do juízo da Serra.

Segundo o c. STJ, “
Para o estabelecimento da competência da Vara Especializada da Violência Doméstica ou Familiar Contra a Mulher nas ações de natureza civil (notadamente, as relacionadas ao Direito de Família), imprescindível que a correlata ação decorra (tenha por fundamento) da prática de violência doméstica ou familiar contra a mulher, não se limitando, por conseguinte, apenas às medidas protetivas de urgência previstas nos arts. 22, incisos II, IV e V; 23, incisos III e IV; e 24, que assumem natureza civil. Tem-se, por relevante, ainda, para tal escopo, que, no momento do ajuizamento da ação de natureza cível, seja atual a situação de violência doméstica e familiar a que a demandante se encontre submetida, a ensejar, potencialmente, a adoção das medidas protetivas expressamente previstas na Lei n. 11.340/2006, sob pena de banalizar a competência das Varas Especializadas
” (REsp n. 1.496.030/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 6/10/2015, DJe de 19/10/2015).

Ocorre que, a autora buscou a tutela em processo anteriormente ajuizado perante o juízo criminal (nº 0014431-61.2021.8.08.0048), mas o magistrado constatou a incompetência para o julgamento da lide e o feito foi redistribuído para o juízo cível, ora suscitante, onde a demanda foi extinta por cancelamento de distribuição, tendo em vista a ausência de providências da parte quanto à digitalização do processo, seu cadastramento e distribuição pelo sistema PJe. Diante disso, a autora ajuizou novamente a demanda, porém, perante o juizado especial suscitado.

Nesse contexto, não há que se falar em declínio da competência para uma das varas criminais da Serra, porque, nos termos da jurisprudência atual do c. STJ, que analisou caso semelhante ao dos autos, “
na hipótese de ainda não ter sido instalado o Juizado Especial de Violência Doméstica na respectiva comarca e não sendo caso de demandar junto ao Juízo Criminal, como no presente feito,
[...]
o Juízo Cível será competente para processar e julgar a demanda, cabendo decidir sobre as medidas protetivas necessárias, adotando providências compatíveis com a jurisdição cível, a fim de garantir, por meio do mesmo Juízo, a integridade física, psíquica, sexual, moral e patrimonial da vítima, resguardando-se, assim, a finalidade da lei de regência
” (REsp n. 2.042.286/BA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023).

Esse entendimento se aplica ao caso concreto, eis que a demanda, embora se funde em diversos atos supostamente praticados pelo requerido contra sua ex-esposa, possui natureza cível, mais especificamente, indenizatória.

Ademais, ainda que a autora tenha optado livremente pelo microssistema dos juizados especiais cíveis, o artigo 286, II do Código de Processo Civil é expresso no sentido de que quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, a nova ação será distribuída por dependência à anterior extinta.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do conflito negativo de competência e
DECLARO
competente para processar a demanda originária tombada sob n° 5017647-42.2021.8.08.0048 o douto Juízo suscitante da 6ª Vara Cível de Serra – Comarca da Capital.

Não há ato praticado pelo juiz incompetente que necessite de validação
1
.

Comuniquem-se às autoridades em conflito, nos termos do art. 197 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal.

É como voto.

1
Art. 957. Ao decidir o conflito, o tribunal declarará qual o juízo competente, pronunciando-se também sobre a validade dos atos do juízo incompetente.

Parágrafo único. Os autos do processo em que se manifestou o conflito serão remetidos ao juiz declarado competente.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de relatoria

Acompanho o E. Relator para declarar a competência do Juízo da 6ª Vara Cível.